Tribunal: TJDFT
Processo: 0743871-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE EMPREGADO DA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 9.656/98 assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício por cerca de 10 anos ou mais, a sua manutenção nas mesmas condições de quando era empregado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1818487/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.034), firmou entendimento de que ativos e inativos sujeitam-se às “mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição”.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.